Tribunal: TJSP
Processo: 2196775-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
"MULTA COMINATÓRIA NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Reanálise do recurso ante o julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que 'Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob

Ementa:
"MULTA COMINATÓRIA NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Reanálise do recurso ante o julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que 'Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015' – Hipótese em que não houve prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva antes da r. decisão agravada que fixou a cominação de multa no caso de a agravante apresentar resistência à exibição de documentos – Multa afastada - Recurso provido."